Tribunal: STF
Processo: RE 1361812
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão dos salários em URV em 1°.03.94 realizada pela administração , não obstante a inexistência de obrigatoriedade . Inobservância do art. 22, parágrafo 2% da Lei 8880194, por equívoco da administração . Conversão correta em URV que implicaria alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que autoriza a compensação da diferença com os reajustes concedidos. Não demonstração de que as alegadas diferenças subsistam, consideradas as compensações e a prescrição qüinqüenal das parcelas. Sentença que julgou improcedente a ação, nos termos do art. 285-A do CPC. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Afirmam os recorrentes que “que configurado o prejuízo ao pessoal em atividade à época na extinta FEPASA, os aposentados e pensionistas com direito à complementação devem também ser ressarcidos, pois, por força da legislação estadual pormenorizadamente descrita na exordial e da antiga redação do § 8° do art. 40 da Constituição Federal, lhes é assegurado o percebimento de todas as vantagens e benefícios alcançados pelos seus pares em atividade”.



    Em juízo de retratação, a Corte de origem manteve o “acórdão que negou provimento ao recurso dos autores, adequada a sua fundamentação ao decidido no RE 561.836/RN”.



    Decido.



    Do voto condutor desse último acórdão proferido pela Corte local, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “É certo que a conversão se realizou apenas porque houve adoção de nova moeda numa data determinada, enquanto os reajustes, depois percebidos pelos servidores, serviram para atualizar suas remunerações, diante da inflação posterior à conversão. Todavia, mesmo que prevaleça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que entre aquela e estes não possa haver compensação, eventuais diferenças devidas por força de incorreta conversão cessam por ocasião da fixação de novo padrão em reais, ou no caso dos ferroviários, novo piso salarial em reais. Para eles o novo piso em reais foi fixado em contrato coletivo de trabalho firmado em 1995, para o biênio de 1995/1996. Esta, como já assinalado, é a orientação do Supremo Tribunal Federal que acabou consolidada no julgamento do RE 561.836/RN, Tribunal Pleno, v.u., j. 26.09.2013, Dje 10.02.2014, em sede de repercussão geral. Observe-se que a ação foi ajuizada em junho de 2008.



    Como bem assinalou a Desembargadora Teresa Ramos Marques, na Apelação no 841.834.5/7, desta l0ª Câmara: 



    "Certamente, para todos os autores já ocorreu a fixação de novo padrão de vencimentos em reais para o cargo, após março de 1994, seja por reenquadramento, reestruturação da carreira ou promoção. Não provado que a legislação relativa ao cargo que ocupam e já ocupavam em 1994 manteve o mesmo padrão de vencimento em reais, limitando-se a reajustá-lo por índices de correção monetária, observado ainda o período da prescrição qüinqüenal das parcelas vencidas, não há substrato probatório para o julgamento da procedência". 



    Não bastasse tudo isso, cumpre transcrever as considerações expendidas pelo Desembargador Torres de Carvalho, na apelação no 848.654.96, também desta l0ª Câmara, que corroborou a conclusão pela impossibilidade de acolhimento do pedido inicial: 



    "O art. 22 da LF no 8.880/94, por conversão da medida provisória que o antecedeu, determina que os vencimentos sejam convertidos em URV no dia 1° de março de 1994; a conversão corresponderá à média aritmética em URV dos vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, convertidos no último dia do mês segundo a tabela de conversão então editada. Esse é o cálculo que os autores deveriam ter feito: o valor em URV assim obtido comparado com os valores em cruzeiros reais pagos nos meses de março, 0 ,2 abril, maio e junho de 1994, para verificação de eventual diferença. As diferenças apuradas em reais a cada mês não se acumulam, nem refletem uma nas outras; são diferenças isoladas, já prescritas por referentes a período que ultrapassa a prescrição parcelar. 



    "Observo que o Supremo Tribunal Federal negou liminar para cá suspender decisão do Conselho de Administração do Superior -Tribunal de Justiça que determinara a incorporação da diferença de 11,98% aos vencimentos de seus servidores (Procurador Geral da República vs Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, ADI no 2.323-DF, Pleno, 25-10-2000, Rel. Ilmar Galvão, com quatro votos vencidos). A decisão teve em vista a específica situação da reorganização da Justiça Federal e o fato concreto das tabelas de vencimentos trazidas pela LF no 9.421/96; não é decisão que se estenda a outros casos, nem passível de aplicação ao Estado. A decisão reforça - o que é visto a seguir - a absoluta necessidade de os interessados demonstrarem a existência das diferenças e a sua não absorção pelos reajustes seguintes. 4. Os autores não demonstraram que os reajustes concedidos pela Administração tenham sido inferiores aos valores mencionados pela LF nº 8.880/94, nem que a conversão em reais em 1-7-1994 lhes tenha causado prejuízo. Não demonstraram que persistam diferenças dentro do quinquênio prescricional (a ação foi proposta em 7-7-2008), ante as diversas reorganizações administrativas e revisões salariais feitas nesses anos, anotado que as diferenças existem até que concedidos novos aumentos em reais, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal. Admite-se que os autores tinham direito à conversão para URV em 1-3-1994; mas nada há a conceder ante a total falta de demonstração de prejuízo e de diferenças atuais a pagar.” 



    Diante disso, não merece trânsito o apelo, uma vez que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a análise da matéria tratada neste feito não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede extraordinária.



    Essa orientação restou consolidada no exame do RE nº 631.444/RS-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DIRETAMENTE DE CRUZEIRO REAL PARA REAL (NÃO-CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV). INEXISTÊNCIA DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO, CONFORME QUADRO DELINEADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Para se chegar a conclusão diversa da adotada pela instância judicante de origem, no sentido da inexistência de decréscimo remuneratório experimentado pelos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a abertura da via extraordinária (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). Pelo que falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral.” (Plenário, DJe de 8/11/12).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.139.780/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/6/18; ARE nº 1.137.264/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/6/18; ARE nº 1.127.380/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/18; e ARE nº 1.122.511/SP, de minha relatoria, DJe de 4/5/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente